Tribunal: TJDFT
Processo: 0000366-64.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO PREORDENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório e (ii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. Demonstrado pelo acervo de provas que a acusada tinha ciência prévia que não honraria contrato de prestação aluguel, firmado inclusive com o uso de documentos falsos, resta configurado o crime de estelionato, pois agiu com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_____________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618778, 00032804420138070004, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 15/9/2022; Acórdão 1603667, 07029053120208070012, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 10/8/2022.